Tribunal: TJSP
Processo: 2212961-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de uma tentativa de feminicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e em contexto de violência doméstica. Crime doloso e hediondo,

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de uma tentativa de feminicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e em contexto de violência doméstica. Crime doloso e hediondo, com pena máxima superior a quatro anos. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito imputado à paciente que também justifica a decretação da prisão preventiva. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP) em razão da gravidade concreta do delito. 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020. Ausente comprovação de que fora do cárcere a paciente, acusada de crime grave e hediondo, e não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de isolamento social em relação à situação atual, ou que estaria privada do devido acompanhamento médico no cárcere. Não comprovada a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ausentes os requisitos do art. 318 do CPP e demonstração de risco iminente à saúde da paciente, a justificar a relativização da necessidade de garantia da ordem pública. Precedente. 5. Demais questões (v.g. que a vítima já se recuperou das agressões, podendo a conduta apurada enquadrar-se como lesão corporal), assim como a matéria atinente à alegada legítima defesa, conforme já destacado, relacionam-se ao mérito da ação penal, a demandar análise de prova, além de se mostrar inoportuna, vez que o processo sequer alcançou a fase prevista no artigo 411, § 9o, e 415, ambos do Código de Processo Penal. Inviável seu exame (conhecimento) nos estreitos limites do presente writ. 6. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2212961-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é paciente
PATRICIA VALERIA RODRIGUES, Impetrantes MARIA DE FÁTIMA
CASTELLI GIRO e MARIA DE FÁTIMA CASTELLI GIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212961-57.2020.8.26.0000 -Voto no 008168
2
VOTO:
008168
HABEAS CORPUS: 2212961-57.2020.8.26.0000
IMPETRANTES:
ANA PAULA DA COSTA
MARIA DE FÁTIMA CASTELLI GIRO
PACIENTE:
PATRICIA VALERIA RODRIGUES
COMARCA:
ARARAQUARA VARA DO JÚRI/EXECUÇÕES
(Processo de origem: 1502737-87.2020.8.26.0037)
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos
requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de
uma tentativa de feminicídio triplamente qualificado, por
motivo fútil, com emprego de recurso que dificultou a defesa da
vítima e em contexto de violência doméstica. Crime doloso e
hediondo, com pena máxima superior a quatro anos.
Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na
origem. Gravidade concreta do delito imputado à paciente que
também justifica a decretação da prisão preventiva. 2.
Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de
contracautela diversas (artigo 319 do CPP) em razão da
gravidade concreta do delito. 3. Eventuais predicados pessoais
não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os
pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da
prisão cautelar. 4. Inexistência de contrariedade à Recomendação
CNJ no 62/2020. Ausente comprovação de que fora do cárcere a
paciente, acusada de crime grave e hediondo, e não pertencente ao
chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de
isolamento social em relação à situação atual, ou que estaria
privada do devido acompanhamento médico no cárcere. Não
comprovada a necessidade de substituição da prisão preventiva
por prisão domiciliar, ausentes os requisitos do art. 318 do CPP e
demonstração de risco iminente à saúde da paciente, a justificar a
relativização da necessidade de garantia da ordem pública.
Precedente. 5. Demais questões (v.g. que a vítima já se recuperou
das agressões, podendo a conduta apurada enquadrar-se como
lesão corporal), assim como a matéria atinente à alegada legítima
defesa, conforme já destacado, relacionam-se ao mérito da ação
penal, a demandar análise de prova, além de se mostrar
inoportuna, vez que o processo sequer alcançou a fase prevista no
artigo 411, § 9o, e 415, ambos do Código de Processo Penal.
Inviável seu exame (conhecimento) nos estreitos limites do
presente writ. 6. Impetração conhecida parcialmente e, na
parte conhecida, denegada a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212961-57.2020.8.26.0000 -Voto no 008168
3
As Ilustres Advogadas ANA PAULA DA
COSTA e MARIA DE FÁTIMA CASTELLI GIRO impetram o presente writ de
habeas corpus repressivo com pedido de liminar, em favor de PATRICIA
VALERIA RODRIGUES, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA
DE ARARAQUARA, que converteu a prisão em flagrante da paciente em
preventiva e a manteve, nos autos de no 1502737-87.2020.8.26.0037, em que
ela foi denunciada como incursa no artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, c.c. § 2o-A,
inciso I e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (feminicídio tentado por
motivo fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima em contexto de
violência doméstica e familiar).
Pleiteiam, liminarmente e ao final, a
revogação da prisão preventiva da paciente, ainda que com a imposição de
medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). Alegam ausência dos requisitos da
prisão cautelar e presença dos da liberdade provisória. Sustentam que a decisão
de primeiro grau carece de fundamentação idônea, haja vista que o clamor
público e a gravidade abstrata do delito não são suficientes a embasar a
necessidade da prisão cautelar. Salientam que a digna autoridade apontada
como coatora teria ignorado documentos que sustentam a tese defensiva.
Aduzem que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita, além de pertencer a família tradicional da pequena cidade em
que vive e de cuidar dos pais, de idade avançada e que dela dependem. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212961-57.2020.8.26.0000 -Voto no 008168
4
reforço à sua argumentação, remetem ao contexto da pandemia de COVID-19,
com alusão à Recomendação CNJ 62/2020 e à decisão proferida na ADPF
347/DF, destacando que a paciente apresenta histórico de doença grave
(diabetes) na família, além de quadro de depressão. Argumentam que a paciente
agiu em legítima defesa e que a vítima já se recuperou das agressões, podendo a
conduta apurada enquadrar-se como lesão corporal (fls. 1/24 e 82/87).
A liminar foi indeferida (fls. 61/66) e as
informações de praxe prestadas pela douta autoridade apontada como coatora
(fls. 69/79), tendo a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável
parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls. 97/101).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, a paciente foi presa em flagrante no dia 1o de setembro de
2020 (fls. 1/2, daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de
origem) e, por r. decisão proferida em 3 de setembro de 2020, teve a prisão
flagrancial convertida em preventiva para garantia da ordem pública, por
conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da lei
penal (fls. 90/95). A prisão preventiva da paciente ainda foi mantida pela r.
decisão prolatada em 15 de setembro de 2020, nos termos do artigo 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, vez que persistentes os motivos
da prisão preventiva (fls. 168/169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212961-57.2020.8.26.0000 -Voto no 008168
5
Foi denunciada pela prática do crime
previsto no artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, c.c. § 2o-A, inciso I e artigo 14,
inciso II, todos do Código Penal, porquanto, em tese, no dia 1o de setembro de
2020, por volta das 11h00min, na Rua Prudente de Moraes, 1.030, Centro,
Município de Nova Europa, Foro Distrital da Comarca de Araraquara/SP, agindo
com ânimo homicida, por motivo fútil, com recurso que dificultou a defesa da
vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, contra mulher por razões
da condição de sexo feminino, tentou matar sua namorada, a vítima Jaqueline
Walczak, produzindo-lhe graves ferimentos descritos no laudo pericial
preliminar de fls. 16/17, não consumando seu intento por circunstâncias alheias
à sua vontade (fls. 160/162).
Pois bem.
Não
há
ilegalidade
passível
de
correção na prisão preventiva do paciente.
De
proêmio,
observo
que
as
respeitáveis decisões de primeiro grau, tanto a que converteu a prisão
flagrancial da paciente em preventiva (fls. 90/95) quanto a que a manteve (fls.
168/169), estão satisfatoriamente fundamentadas (CF, art. 93, IX), inclusive
quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em
vista não só a gravidade do crime imputado (homicídio majorado), mas também
o risco que a liberdade de locomoção da paciente traz à efetividade da
persecução penal e, sobretudo, ao meio social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212961-57.2020.8.26.0000 -Voto no 008168
6
Do exame dos autos, verifica-se que a
prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I e III), por se tratar de
imputação de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos (CP, 121, §
2o, incisos II, IV e VI, c.c. § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II), é
necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos
da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da
materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Trata-se de tentativa
de feminicídio triplamente qualificado, delito de natureza gravíssima e
hedionda (Lei no 8.072/1990, art. 1o, inciso I, segunda parte), em tese cometido
contra mulher por razões da condição de sexo feminino, por motivo fútil, com
recurso que dificultou a defesa da vítima (mediante golpes de faca na região
dorsal, efetuados quando a vítima estava de costas) e em contexto de violência
doméstica e familiar, crime que aterroriza a população, gera inegável
desassossego social e atenta contra bem jurídico fundamental (vida), trazendo
grave inquietação e clamor público, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em
decisões devidamente fundamentadas, converteu a prisão em flagrante da
paciente em preventiva e a manteve, para garantia da ordem pública, para
preservação da instrução criminal e para conservação de eventual aplicação da
lei penal.
Ademais, a gravidade concreta do
delito imputado à paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão
cautelar. Segundo apurado, “[...] a denunciada, usuária de drogas e bebidas
alcoólicas, mantinha um relacionamento amoroso conturbado com a vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212961-57.2020.8.26.0000 -Voto no 008168
7
Ambas viviam em união estável há aproximadamente cinco anos, tendo como
principal espaço de convivência do casal a residência pertencente à indiciada e
sua família, local onde aconteceram os fatos. No dia e local dos fatos, logo pela
manhã, quando Jaqueline acabara de acordar, iniciou-se uma discussão entre as
conviventes por motivo de ciúmes. Num dado momento repentinamente, quando a
vítima lhe deu as costas, Patrícia Valéria apoderou-se de uma faca e desferiu um
golpe na região dorsal daquela, que, indefesa, passou a se esquivar das investidas
da denunciada, que prosseguiu na sua intenção homicida. Finalmente, a vítima
conseguiu se desvencilhar e se trancou num quarto do imóvel de onde acionou a
Polícia Militar, que compareceu ao local e deteve a agressora em flagrante delito,
ainda com a faca em punho. A vítima foi socorrida e levada à Santa Casa de Nova
Europa, onde se constatou uma profunda lesão perfuro-incisa na região escapular,
fratura e hemopneumotórax, constatando-se lesões graves pelo exame preliminar
de fls. 16/17. Submetida a duas cirurgias, a ofendida permaneceu internada por
aproximadamente sete dias e, após, teve alta hospitalar[.]” (fls. 160/162).
Diante de tal contexto, notoriamente a
gravidade das infrações penais imputadas à paciente, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu tanto o
Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto o Excelso Supremo Tribunal
Federal:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212961-57.2020.8.26.0000 -Voto no 008168
8
NECESSÁRIA
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
PRISÃO
PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES MENOS
GRAVOSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. RECURSO
NÃO PROVIDO. (...) O Juízo singular ressaltou a gravidade
concreta da conduta perpetrada tentativa de homicídio
dupla e triplamente qualificado contra duas vítimas, que
colocou em risco a vida de diversas outras pessoas , além
do fundado risco de reiteração delitiva, diante da notícia de
que o réu estava em gozo de liberdade provisória em
processo que responde por delito de tráfico de drogas. Foi
mencionado, ainda, o temor de uma das vítimas, que,
inclusive, solicitou sigilo dos seus depoimentos. Essas
circunstâncias são suficientes, nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar.
(...) Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares
diversas não se prestaria a evitar a prática de novas
infrações penais (art. 282, I, do CPP). (...) Recurso não
provido.” (STJ, Sexta Turma, RHC 92.436/MG, Relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 07.06.2018, DJe de
15.06.2018)
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
FUNDAMENTADA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO
DELITIVA DO RECORRENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A liberdade,
não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento
constitucional, somente sendo possível sua mitigação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212961-57.2020.8.26.0000 -Voto no 008168
9
hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de
natureza cautelar não conflita com a presunção de
inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a
sua necessidade. 2. No caso, as instâncias ordinárias
apresentaram fundamentação idônea para a manutenção
da prisão cautelar, porquanto julgou-se indispensável a
medida excepcional para a garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta do crime e a
periculosidade do agente - evidenciada pela forma de
execução do delito -, bem como a reiteração delitiva do
paciente, o qual responde a outros processos por tráfico de
entorpecentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a
que se nega provimento.” (STJ
Quinta Turma, RHC
38794/RS, Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze, j.
24.09.2013, Dje 09.10.2013)
“HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA
DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Não se
comprovam, nos autos, a presença de constrangimento
ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso
de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A custódia
cautelar
do
Paciente
mostra-se
suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública e na
necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, não
havendo
como
se
reconhecer
o
constrangimento,
notadamente porque, ao contrário do que se alega na
petição inicial, existem nos autos elementos concretos, e
não meras conjecturas, que apontam periculosidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212961-57.2020.8.26.0000 -Voto no 008168
10
Paciente, o risco de reiteração delitiva e de que se esquive
de eventual aplicação da pena. Precedentes. 3. Ordem
denegada.” (STF
Segunda Turma, HC 118038/MS,
Relatora Ministra Carmen Lúcia, j. 11.02.2014, Dje
24.02.2014)
Registra-se,
ainda,
que
eventuais
predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. primariedade,
bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) não se afiguram suficientes a
afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada a necessidade da
prisão processual. Não é outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte
Suprema:
As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema. (STF

Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator Ministro Luiz
Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013).
Pontuo, ademais, que o atual contexto
social e sanitário não pode servir como subterfúgio para a prática de delitos ou
afrouxamento das medidas necessárias à preservação concreta da ordem
pública, impondo-se a prisão preventiva nos casos em que preenchidos seus
requisitos e desde que não esteja demonstrado risco efetivo à integridade física
da presa, como ocorre no presente caso. A manutenção da prisão preventiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212961-57.2020.8.26.0000 -Voto no 008168
11
paciente não implica qualquer contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020
que de mera recomendação se trata , sobretudo porque inexistem indícios de
que tal medida represente risco agravado à sua integridade física, tanto mais
porque não há comprovação sequer de que se enquadre no grupo de risco,
composto por pessoas mais suscetíveis à infecção pelo COVID-19 ou aos seus
efeitos. Também inexiste comprovação de que no local em que se encontra
recolhida não receberá assistência de saúde, se necessária for. Ainda menos que,
fora do cárcere, estará em melhores condições de isolamento em relação à
situação atual. Aliás, a inicial não indica que a paciente, ou qualquer outro
indivíduo recluso no mesmo estabelecimento prisional, sequer apresente
sintomas compatíveis com o COVID-19, a ponto de indicar que sua permanência
naquele local implique em risco agravado à sua integridade física. Assim,
também não há que se falar, ao menos nesta oportunidade, em substituição da
segregação provisória por prisão domiciliar.
Em caso semelhante ao tratado nos
autos, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Decisão
Monocrática da lavra do Ilustre Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Confira-
se o trecho extraído do voto:
“Essa pretensão, porém, não encontra amparo
em normativo, especialmente em se tratando, como no caso
destes autos, de crime violento, sendo certo que o art. 8o, §
1o, I, "c", e mais explicitamente do art. 4o, I, "c", ambos da
Recomendação/CNJ no 62, de 17/03/2020 a qual foi
editada em resposta à pandemia do COVID-19 , reforça a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212961-57.2020.8.26.0000 -Voto no 008168
12
necessidade de relaxamento da custódia cautelar nos
casos em que o suposto crime em tela não envolva
violência ou grave ameaça. No ponto, vale a pena
recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério
Schietti: ...a crise do novo coronavírus deve ser sempre
levada em conta na análise de pleitos de libertação de
presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito
da coletividade em ver preservada a paz social, a qual
não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal (STJ HC n.
567.408/RJ)”. (HC 576959, p. 05.05.2020, grifo nosso)
Por derradeiro, o restante trazido na
impetração (v.g. que a paciente agiu em legítima defesa e que a vítima já se
recuperou das agressões, podendo a conduta apurada enquadrar-se como lesão
corporal) relaciona-se ao mérito da ação penal, a demandar análise de prova,
além de se mostrar inoportuna, vez que o processo sequer alcançou a fase
prevista nos artigos 411, § 9o, e 415, ambos do Código de Processo Penal, sendo
inviável o seu exame (conhecimento) nos estreitos limites do presente writ.
Ademais, não sendo manifesta a alegada causa excludente de ilicitude (CPP, art.
415, IV), inviável, nesta sede, o aprofundamento da matéria, que se relaciona ao
mérito do caso penal. Assim, em relação a tais argumentos jurídicos, não merece
conhecimento o remédio heroico.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212961-57.2020.8.26.0000 -Voto no 008168
13
CONHEÇO PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora